Tribunal: TJDFT
Processo: 0735373-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de redesignação da perícia. Sucessivos adiamentos. Indeferimento pelo Juízo a quo. Ausência de cerceamento de defesa. Laudo pericial. Alegação de nulidade. Inexistência de indícios de irregularidade na realização da prova.
1. Não há ilegalidade na decisão que indefere pedido de redesignação de perícia quando verificado que a diligência já foi reagendada em diversas oportunidades, inclusive a pedido da própria parte, sob pena de comprometimento da duração razoável do processo.
2. Tendo a parte sido previamente intimada da data e do horário da realização da perícia, não se configura cerceamento de defesa a manutenção do ato na data designada.
3. Inexistindo manifestação da perita quanto à necessidade de realização de nova visita técnica ou qualquer elemento concreto que indique deficiência na produção da prova pericial, não há falar em nulidade do laudo.